Tribunal: CARF
Processo: 10855.721740/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.721740/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.628 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
MARIA CECILIA RODRIGUES COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS. Contudo, o recurso deverá ser instruído com os documentos que
fundamentem as alegações do interessado. É ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória que permita identificar os períodos relativos aos
recebimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721740/2012-28
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721740/2012-28

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 5/8, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2006.
Sem saldo de imposto exigido.
O(a) contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 18.345,25.
Já foi restituído o montante de R$ 12.533,52. Não resta imposto a restituir de acordo
com o lançamento.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fls. 211/212.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação Trabalhista.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 27.236,57
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 1.678,32.
Complementação dos Fatos
De acordo com documentação apresentada referente a ação trabalhista contra o
SERPRO, a senhora Maria Cecília recebeu, em ação trabalhista, o valor bruto de R$
204.078,88 de rendimentos tributáveis. Com o desconto de R$ 44.295,89 de honorários
advocatícios e de R$ 3.322,19 de despesas com perícia, totalizou o valor de R$
155.460,80 de rendimentos recebidos do SERPRO em ação judicial a serem informados
na declaração.
Não há previsão legal que permita distribuir esses rendimentos pelos períodos em que
deveriam ter sido recebidos (1986 a 1992), o que impede a Receita Federal de aceitar a
forma de cálculo utilizada pela senhora Maria Cecília, que excluiu da base de cálculo as
verbas distribuídas nos meses de referência.
Por se tratar de uma retificadora entregue em dezembro de 2011, esta Notificação de
Lançamento equivale a uma análise de pedido de restituição que está sendo indeferida.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 19/03/2012. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 26/03/2012, fl 209. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação de fl(s)
2/3 em 23/04/2012, alegando, em síntese:
· Recebeu do SERPRO rendimentos acumulados. Os valores recebidos acumuladamente
deverão ser calculados mês a mês, de acordo com as tabelas relacionadas a cada
período, e não de forma acumulada.
· Fundamenta seu direito na IN no 1.127 de 08/02/2011 e na lei no 12.350/2010.
· Cita a jurisprudência.
Outras Informações
Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 201/205.
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 9/197, para comprovar suas alegações.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721740/2012-28

A decisão de primeira instância (fls. 227-232) manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/01/2015, Recurso Voluntário (Fls. 239-241), alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos
acumuladamente devem ser tributados sob o regime de competência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 27.236,57.
Tem razão a Recorrente quando afirma que o IRPF relativo ao rendimento
recebido acumuladamente deve ser recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas
épocas a que se refiram tais rendimentos, observando-se o regime de competência.
Contudo, no caso concreto, resta prejudicada a análise do pedido, pois não foram
juntados documentos da ação judicial aptos a permitir o cálculo na sistemática acima, inexistindo
planilhas discriminando os períodos aptas à se aplicar as tabelas e alíquotas àqueles períodos
referentes.
Conclusão
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721740/2012-28

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 249
DF CARF MF
Original